Tribunal: STF
Processo: AP 2203
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de JULISMAR ANDRADE DE SOUSA (CPF nº 034.138.601-43), em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Pleno, DJe de 30/5/2023), imputando-lhe a prática das condutas descritas no artigo 286, parágrafo único e no artigo 288, caput, ambos do Código Penal.



    Em 16/5/2025, citei a parte ré para ciência dos termos da acusação, bem como a intimei para apresentação de defesa prévia (eDoc. 46). 



    Em 22/6/2025, a Defensoria Pública da União, na defesa dos interesses do investigado JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, requereu a remessa ao Juízo da Vara de Execuções Criminais de Goiânia/GO do celular apreendido do réu, por não subsistir interesse investigatório nos bens apreendidos e, em razão de contingências financeiras, não pode deslocar-se até Brasília para a retirada do celular (eDoc. 57), o que deferi (eDoc. 60).



     Em 4/7/2025, a Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás informou o descumprimento das medidas cautelares imposta ao réu, referente ao fim da bateria e à violação por área de inclusão. (eDoc. 66).



    Intimada, a Defensoria Pública da União informou que “tem regularmente carregado a bateria durante o período noturno, no entanto, acredita que o equipamento esteja comprometido no que tange a duração da carga. Irá observar e se persistirem as descargas, irá agendar atendimento na Central de monitoramento”. Além disso, informou que, “em virtude de imperiosa necessidade econômica e de trabalho, foi compelido a mudar de endereço, solicitando, assim, autorização de V.Exa., para a retificação da área de inclusão, bem como o redirecionamento da fiscalização para a VEC de Senador Canedo/Go” (eDoc. 73). 



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pela Diretoria-Geral de Polícia Penal do Goiás, o réu JULISMAR ANDRADE DE SOUSA  descumpriu as medidas cautelares, por fim de bateria, nas datas de 19/6/2025, 20/6/2025, 21/6/2025, 23/6/2025, 24/6/2025, 28/6/2025. Além disso, por violação da área de inclusão, nas datas de 16/6/2025 até 29/6/2025. 



    Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento da medida cautelar.



    No entanto, verifico que os descumprimentos das medidas cautelares, por fim de bateria, ocorreram de forma isolada, em apenas 6 (seis) ocasiões e o monitoriado, de maneira diligente, informou que irá agendar atendimento na Central de monitoramento, considerando o possível comprometido do tempo de duração da bateria (eDoc. 73).



    Em relação ao descumprimento por violação da área de inclusão, a defesa informou que, em virtude de imperiosa necessidade econômica e trabalho, o monitorado realizou mudança de endereço, o que foi demonstrado com o comprovante de conta de energia elétrica. 



    Destaco também que, a respeito do pedido de alteração do endereço residencial e do juízo fiscalizador, verifico que o réu apresentou documentação hábil a comprovar novo endereço.



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que se houver novo descumprimento a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL MANTENHO as medidas cautelares impostas e DEFIRO o requerimento e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas ao réu JULISMAR ANDRADE DE SOUSA, CPF nº 034.138.601-43.



    OFICIE-SE ao Juízo da Juízo da Vara de Execuções Criminais da Comarca de Goiânia/GO e ao Juízo da Execução da Comarca de Senador Canedo/GO, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação de novo endereço do réu para fiscalização das medidas cautelares.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente